Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742600-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA, MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA REU: MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de efeito suspensivo, ajuizada por FRANCI CORREIA DA SILVA OLIVEIRA e MARCOS SANTOS DE OLIVEIRA em desfavor de MARIA ELISA BOLELE DE ALMEIDA GOMES, na qual pretendem, com fundamento no art. 966, VII, do Código de Processo Civil – CPC, a rescisão da sentença da 2a Vara Cível do Gama que decretou a rescisão do contrato de locação celebrado entre as partes e condenou os ora requerentes a pagar os aluguéis e encargos locatícios de outubro de 2021 até a efetiva entrega das chaves, ressalvado o período de 27/11/2021 a 29/01/2022 e os valores constantes dos documentos de ID 121450868 (ID 138284970, autos originais). Os requerentes alegam que: 1) em 17/11/2021, a Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF/LEGAL lavrou auto de infração e determinou a paralisação de sua atividade comercial, sobre o fundamento de que o imóvel, objeto do contrato de locação, não podia ser utilizado para a realização de festas e eventos; 2) apesar de a lei de uso e ocupação do solo ser de 2015 e o contrato firmado entre as partes de 2020, a requerida não mencionou a existência de impedimento quanto à realização da atividade comercial de buffet infantil no imóvel; 3) na época, não havia provas da má-fé da requerida, mas que, em 27 de maio de 2023, tomaram conhecimento de que o imóvel havia sido alugado novamente para a mesma finalidade; 4) é possível concluir que a requerida age deliberadamente de forma ilícita, ao ocultar de seus locatários que o imóvel não pode ser destinado como casa de festas e eventos; e 5) o contrato firmado entre as partes é nulo, pois a requerida não cumpriu com sua obrigação de entregar o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina, tampouco garantiu, durante o tempo da locação, o uso pacífico do bem. Ao final, requerem: 1) o deferimento da gratuidade de justiça; 2) a concessão de tutela de urgência para que ocorra suspensão do cumprimento de sentença 0702500-48.2022.8.07.0004; e 3) no mérito, a rescisão da sentença e o novo julgamento da causa. Custas não recolhidas e depósito prévio não realizado em face do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. 1. Conhecimento Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da ação rescisória. 2. Gratuidade de justiça A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, o juiz não pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, há elementos que confirmam o alegado estado de hipossuficiência econômica dos requerentes (ID 52077308). Ademais, a gratuidade foi concedida nos autos originários (ID 138284970, autos 0702500-48.2022.8.07.0004). CONCEDO os benefícios da gratuidade de justiça. 3. Tutela de urgência Dispõe o art. 969 do CPC que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. O art. 300, caput, do CPC dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. A concessão da tutela de urgência está atrelada à presença cumulativa de dois requisitos essenciais: probabilidade do direito e perigo da demora. Em análise preliminar, não há probabilidade do direito. Nos termos do art. 966, VII, do CPC, a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando o autor obtiver, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável. A apresentação de prova nova é vício rescisório quando, apesar de preexistente ao julgado, não foi juntada ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou por impossibilidade (STJ - AR: 5196 RJ 2013/0147106-7, Data de Julgamento: 14/12/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 19/12/2022). Ademais, para o cabimento da ação rescisória, a prova nova deve ter aptidão para, por si só, assegurar um resultado favorável ao autor da demanda. No caso, a prova nova apontada pelos requerentes – impossibilidade de o imóvel ser destinado à atividade comercial – já era conhecida pelos requerentes e, inclusive, foi alegada na ação originária, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença: “Quanto ao Auto de Infração constante do ID n. 121450869 - Outros Documentos (Auto de infração), verifica-se que a parte Requerida foi notificada, em 17.11.21 a encerrar, no prazo de 10 dias (em 27.11.21), suas atividades de Festas de Salão Infantil porque o imóvel de encontra em área de zoneamento que não permite tal atividade. A parte Requerente não impugnou a autenticidade do documento constante do ID n. 121450869 - Outros Documentos (Auto de infração). Apenas asseverou, em Réplica, que se trata de “Destinatário diferente da Exordial e da Peça Defensiva, convergindo ao entendimento de que os Requeridos, estariam utilizando pessoa jurídica ou física estranha ao processo”. Nesse ponto, razão não assiste à Requerente, eis que o imóvel locado coincide com aquele constante da notificação do GDF. O fato de constar na notificação o nome de Maria Benetida Nina Correia não retira da proprietária do imóvel a responsabilidade pela utilização do imóvel para fins de festas infantis, eis que o imóvel foi alugado para este fim. Note-se que a Requerida Franci Oliveira foi quem assinou o auto de notificação informando seu CPF. O documento constante do ID n. 121450871 - Outros Documentos (Decisão DF Legal) demonstra que houve recurso da parte Requerida sobre o Auto de Infração citado e que o GDF indeferiu o pedido da impugnação e manteve os efeitos do Auto de Infração em 28 de janeiro de 2022. Assim, denota-se que ficou a parte Requerida, em 27.11.21, impedida de exercer a atividade comercial que deu ensejo à locação em questão. No contrato celebrado entre as partes consta que o imóvel foi alugado com a finalidade de moradia e de realização de Festas e Eventos, in verbis: “Cláusula 5a - Parágrafo Terceiro: A descontinuidade do contrato, em qualquer tempo, não dará direito ao PONTO COMERCIAL à LOCATÁRIA, uma vez que o ponto comercial é parte do objeto deste contrato de locação, independente da mudança da atividade inicial entregue, referente à Festas e Eventos.” E o artigo 22, inciso I da Lei 8.245/1991 estabelece que “é obrigação do locador: entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina”; Assim, se o imóvel alugado foi encetado para fins comerciais (Festas e Eventos), e as pendências relativas ao imóvel não foram regularizadas pela Locadora (ou não puderam ser regularizadas por esta), deveria a parte Requerida pedir a rescisão do contrato. Entretanto, a parte requerida não pediu a rescisão do contrato, mas ficou no imóvel, sem pagar alugueres, impedindo o seu uso pela locatária. Por outro lado, não restou provado nos autos que a parte Autora tenha omitido tal informação de forma maliciosa. A própria Requerida junta aos autos documento onde afirma que havia alvará de funcionamento do imóvel para a atividade que exercia por tempo indeterminado (ID n. 121450871 - Outros Documentos (Decisão DF Legal), fls. 03). Assim, presume-se dos autos que, somente em 17.11.21, as partes tomaram conhecimento que as atividades realizadas no imóvel deveriam ser encerradas.” (ID 138284970, autos originais) – grifou-se Além disso, a alegada má-fé da requerida, mesmo que eventualmente provada pela via rescisória, não teria aptidão para afastar a conclusão do juízo na demanda originária: se o imóvel foi alugado para fins comerciais (festas e eventos) e as pendências relativas ao imóvel não foram ou não puderam ser regularizadas pela locadora, os requerentes deveriam pedir a rescisão do contrato. Todavia, optaram por permanecer no imóvel, sem pagar os aluguéis, o que impede o uso do bem pela locatária. Assim, ao menos em cognição sumária, incabível a ação rescisória. 4. Conclusão INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. CITE-SE a requerida para responder no prazo de 15 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de outubro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator